Tribunal: TJDFT
Processo: 0713528-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, que condenou o acusado como incurso no art. 311, § 2o, III, do Código Penal, por conduzir motocicleta com chassi adulterado e placa sem lacre, fixando-lhe a pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente do dolo na conduta do réu ao conduzir veículo com sinal identificador adulterado; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa; (iii) analisar a legalidade do perdimento do veículo determinado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo eventual do réu se evidencia pelas circunstâncias da aquisição do veículo: preço vil (R$ 1.050,00), ausência de qualquer documento de procedência e desconhecimento do vendedor, o que demonstra consciência do risco de origem ilícita e da adulteração.
4. Laudo pericial atesta adulteração visível por picotamento no chassi, o que, somado à falta do lacre da placa, inviabiliza a alegação de desconhecimento, sendo inverossímil que tais irregularidades não fossem perceptíveis ao réu após um mês de posse do veículo.
5. O depoimento do policial militar que realizou a abordagem é firme, coerente e corroborado por provas materiais e demais elementos dos autos, sendo suficiente para a formação da convicção judicial, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
6. A conduta não se amolda ao tipo de receptação culposa, pois o art. 311, § 2o, III, CP, tutela a fé pública e pune a condução de veículo adulterado, sendo norma especial que prevalece sobre a receptação; além disso, a posse consciente do bem adulterado caracteriza o dolo eventual.
7. O perdimento do veículo encontra respaldo no art. 91, II, “a”, do Código Penal, por se tratar de instrumento do crime, com irregularidades insanáveis que impedem sua circulação, além de amparo nos arts. 123 e 124 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A condução de veículo com chassi adulterado, adquirido por preço vil e sem documentação, configura o crime do art. 311, § 2o, III, do Código Penal, por dolo eventual. A alegação de desconhecimento da adulteração é inverossímil quando a irregularidade é visível e facilmente identificável. O perdimento do veículo adulterado é efeito da condenação, sendo cabível quando o bem é instrumento do crime e possui vício insanável.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 91, II, “a”; 311, § 2o, III; 180, § 3o; Código de Processo Penal, arts. 123, 124, 156, 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 17.12.2024, DJE 23.12.2024; TJDFT, Acórdão 2011622, 0741605-70.2024.8.07.0001, rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 18.06.2025, DJe 02.07.2025; TJDFT, Acórdão 1998984, 0705722-75.2023.8.07.0008, rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 15.05.2025, DJe 26.05.2025.